Tribunal: TJDFT
Processo: 0708950-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇAO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO. LITISPENDÊNCIA. ARTIGO 337, §3o, DO CPC. PROCESSO ANTERIOR ARQUIVADO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo em razão de litispendência.
2. Segundo o §3o do artigo 337 do CPC, somente “há litispendência quando se repete ação que está em curso”. Logo, não estando mais em curso o processo, em razão do seu arquivamento definitivo, não cabe falar em litispendência.
3. No caso, embora alegado o arquivamento de processo redistribuído para a Comarca de Santo Antônio do Descoberto-GO, a apelante deixou de comprovar essa circunstância, de forma que não pode ser afastada a litispendência reconhecida na sentença.
4. Apelação conhecida e desprovida.